Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700840-39.2020.8.07.0020 APELANTE: KADIJA OLIVEIRA SILVA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, KADIJA OLIVEIRA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado na Apelação interposta por Victória Empreendimentos e Participações Ltda. Em síntese, a Apelante (Ré) requer que seja autorizado o levantamento da quantia incontroversa depositada pela Apelada (autora), sob o argumento de que, desde o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, não recebeu as parcelas referentes ao contrato de financiamento. Afirma que a sentença revogou a tutela antecipada concedida, mas manteve os seus efeitos e condicionou o levantamento da quantia depositada ao trânsito em julgado. Alega que o levantamento da quantia incontroversa não causará prejuízos à Autora, pois ainda que o recurso por ela interposto seja provido integralmente, os valores depositados seriam devidos à Ré pela própria natureza da Ação de Consignação em Pagamento. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o levantamento dos valores consignados. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. Diz ainda o Código de Processo Civil, no art. 1.012, § 1o, V, que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que revoga a tutela provisória. Por sua vez, o artigo 299, parágrafo único, do CPC estabelece que, nos recursos, “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” No caso dos autos, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e revogou a tutela de urgência concedida, mas manteve os seus efeitos até o trânsito em julgado. A r. sentença expressamente condicionou o levantamento da quantia depositada em juízo ao trânsito em julgado. Sucede que, consoante reconhecido na própria sentença, os valores depositados em juízo são incontroversos. O CPC é claro quanto à possibilidade de levantamento imediato dos valores incontroversos nas ações de consignação em pagamento, in verbis: “Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1o No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.” Cumpre acrescentar que o depósito em consignação tem força de pagamento e, embora seja efetuado no interesse da Autora/devedora, aproveita ao Réu/credor, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, mesmo que insuficiente, nos termos do dispositivo legal transcrito. Ademais, na hipótese dos autos, em caso de eventual provimento da Apelação interposta pela Autora, os valores depositados em conta judicial serão devidos ao Réu, pois incontroversos, e serão abatidos do saldo devedor do financiamento, não havendo, pois, motivo para condicionar o levantamento ao trânsito em julgado. Ressalto, uma vez mais, que levantamento das quantias depositadas em juízo não trará qualquer prejuízo à parte autora, pois os correspondentes valores serão abatidos do saldo devedor do imóvel. Dessa forma, antecipo a tutela recursal para autorizar o levantamento, pelo Réu, dos valores depositados nos autos. Expeça-se alvará de levantamento. Intime-se a Autora para que apresente contrarrazões à Apelação adesiva Id. 29373045, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora